Tribunal: CARF
Processo: 10280.721434/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
GANHO DE CAPITAL. SUCESSÃO. HERANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O herdeiro é pessoalmente responsável pelo imposto de renda devido pelo contribuinte falecido, apurado sobre o ganho de capital na alienação de imóvel ocorrida antes do óbito, limitada a responsabilidade tributária ao montante do quinhão recebido.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. PRAZO DECADENCIAL. EXAME. CUSTO DE AQUISIÇÃO. PREÇO DE VENDA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O fato gerador do ganho de capital aperfeiçoa-se na data de alienação do imóvel. Enquanto não escoado o prazo decadencial para lançar o crédito tributário, a fiscalização poderá examinar o custo de aquisição e/ou o preço de venda declarado pelo contribuinte. A prerrogativa fiscal não se altera com a morte do contribuinte, no caso de lançamento por responsabilidade tributária na sucessão causa mortis.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. INFRAÇÕES APURADAS APÓS O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO.
A responsabilidade tributária decorrente de infrações apuradas após a data do encerramento da partilha é transferida para os sucessores hereditários.
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HERANÇA. GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR.
Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do doador. Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721434/2017-58
ACÓRDÃO
2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PATRÍCIA SALOMÃO ANTÔNIO MUFARREJ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
GANHO
DE
CAPITAL.
SUCESSÃO.
HERANÇA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
O herdeiro é pessoalmente responsável pelo imposto de renda devido pelo
contribuinte falecido, apurado sobre o ganho de capital na alienação de
imóvel ocorrida antes do óbito, limitada a responsabilidade tributária ao
montante do quinhão recebido.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. PRAZO DECADENCIAL. EXAME.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
PREÇO
DE
VENDA.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O fato gerador do ganho de capital aperfeiçoa-se na data de alienação do
imóvel. Enquanto não escoado o prazo decadencial para lançar o crédito
tributário, a fiscalização poderá examinar o custo de aquisição e/ou o
preço de venda declarado pelo contribuinte. A prerrogativa fiscal não se
altera com a morte do contribuinte, no caso de lançamento por
responsabilidade tributária na sucessão "causa mortis".
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. INFRAÇÕES APURADAS APÓS
O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO.
A responsabilidade tributária decorrente de infrações apuradas após a data
do encerramento da partilha é transferida para os sucessores hereditários.
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HERANÇA. GANHO DE CAPITAL. FATO
GERADOR.
Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e
direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante
da declaração de bens do de cujus ou do doador. Se a transferência for
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
2
efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo
qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-
se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha (Relator), que deu provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.
A Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, foi designada como Redatora “Ad
Hoc”. O Conselheiro Wesley Rocha (Relator) votou na sessão de março de 2024. O Conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro não votou.
Sala de Sessões, em 7 de maio de 2024.
Assinado Digitalmente
VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE – Redatora Ad Hoc

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora Designada

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em exercício da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo Cristian Denny,
designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, para formalizar o
voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Wesley Rocha, não mais
integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo
relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANA PATRÍCIA SALOMÃO ANTÔNIO
MUFARREJ contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, por
maioria, mantendo a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2012, exercício de 2013, por omissão/apuração incorreta de ganho de capital na Transmissão
“Mortis Causa” (a partir de 01/01/2008), no valor total de R$ 1.399.909,73 (um milhão, trezentos e
noventa e nove mil, novecentos e nove reais e setenta e três centavos), acrescidos de juros de mora e
multa de ofício, atualizados até o lançamento.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Esclarece a autoridade fiscal no Relatório de Fiscalização de fls. 85 a 88:
- em consulta à DIRPF da contribuinte ficou constatado que a mesma valorou os
bens recebidos em herança do seu genitor David Choueri Salomão Antonio
Mufarrej – CPF no 000.495.222-72, de acordo com o Formal de Partilha, onde os
bens estão avaliados a “valores de mercado”, conforme descrito à página 2, do
Laudo de Avaliação, parte integrante do mencionado Formal de Partilha;
- foram verificados os valores dos bens constantes na DIRPF do senhor David
Choueri Salomão Antonio Mufarrej – CPF no 000.495.222-72, quando ficou
constatado que os mesmos estão grafados a valores de aquisição;
- do exame dos valores lançados na DIRPF da contribuinte sob análise e na de seu
genitor, elaboramos planilha onde atribuímos a mesma base de cálculo para os
bens do genitor, então confrontamos os mesmos;
do confronto acima referenciado, foram constadas diferenças dos valores
lançados nas DIRPF sob análise (contribuinte e seu genitor), as quais caracterizam
Ganho de Capital, conforme enquadramento constante do Auto de Infração. O
Fato Tributário aqui mencionado é objeto do arquivo “Perguntas e Respostas”,
aberto ao público e publicado no site da Receita Federal do BRASIL no ano-
calendário de 2017;
- reproduz a pergunta 105 da publicação “Perguntas e Respostas” utilizada pela
SRF, para o esclarecimento de dúvidas na aplicação da Legislação Tributária das
Pessoas Físicas contribuintes de IRPF;
- a fiscalizada descumpriu a legislação tributária fiscal ao não oferecer a totalidade
do ganho de capital auferido com a incorporação de bens e direitos ao seu
patrimônio, conforme demonstrado neste relatório fiscal e nos elementos
acostados aos autos.
Às fls. 79/84 juntou a planilha com a confrontação dos valores dos bens indicados
na DIRPF da contribuinte e do seu genitor, referenciada no Relatório de
Fiscalização.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
4
Cientificada do Auto de Infração em 10/08/2017 (fl. 90), a contribuinte
apresentou, em 08/09/2017, a impugnação de fls. 134/148, na qual alega, em
síntese:
- apesar do Termo de Encerramento da Fiscalização realizada na declaração da
contribuinte autuada manifestar-se sobre o enquadramento legal das
irregularidades, não houve capitulação legal das mesmas;
- isto significa dizer que não houve identificação dos dispositivos legais
negligenciados pela suposta devedora;
- a transcrição da pergunta 105 do manual da declaração do imposto de renda
não traduz a capitulação legal da infração cometida;
- o contribuinte intimado a prestar esclarecimentos na ação fiscal sob ataque foi o
de cujus David Choueri Salomão Antonio Mufarrej, falecido em 29/11/1990,
conforme certidão de óbito em anexo;
- portanto, a transmissão de bens do falecido aos herdeiros aconteceu naquela
oportunidade, ainda que o processo de inventário tenha se exaurido com a
expedição do competente formal de partilha somente em 2012, ato meramente
declaratório no entendimento da Justiça;
- cita os artigos 5o, inciso II, e 37, da Constituição Federal, o artigo 97 do Código
Tributário Nacional e o art. 2o da Lei no 9.748/99 e sustenta que não há no Auto
de Infração nenhuma indicação do dispositivo legal que autorizou o auditor-fiscal
a cobrar imposto de renda sobre ganho de capital, quando da transmissão de
bens e direitos do espólio para o patrimônio dos herdeiros por ocasião da
expedição do formal de partilha e com base na última declaração do falecido;
- admitir-se que a transcrição pura e simples de perguntas e respostas do Manual
da DIRF é enquadramento legal ou capitulação da infração cometida se constitui
em verdadeiro absurdo;
nesse sentido, cita o artigo 10 do Decreto no 70.235, doutrina do professor Eurico
Marcos Diniz di Santi e precedente do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais;
- cita ainda o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e sustenta que em função
da ausência do dispositivo legal norteador da autuação fiscal, resta ao acusado,
por dedução e considerando-se o teor da transcrição das perguntas e respostas
inseridas no Relatório Fiscal, promover defesa sobre aquela matéria, ou seja,
ganho de capital supostamente havido na transmissão de bens e direitos do
espólio do falecido genitor da contribuinte para o seu próprio, com base no
formal de partilha e valores de mercado ali consignados;
- é indiscutível, assim, que houve prejuízo à defesa do contribuinte por
cerceamento do direito de ampla defesa e ao contraditório, na medida em que
faltou a indicação do dispositivo legal em que se amparou o lançamento,
acarretando sua nulidade;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
5
- no mérito, considerando que o genitor da impugnante faleceu em 1990,
questiona qual lei deve ser aplicada ao caso concreto, se a vigente à época ou a
editada em 1997;
- cita o art. 6o, inciso XVI, e art. 22, inciso III, da Lei no 7.713/88, lei vigente à época
do falecimento do inventariado, para sustentar que não há que se falar em ganho
de capital por transferência de bens e direitos por sucessão hereditária no caso
dos autos;
- adita que a regra não foi revogada pelo art. 82 da Lei no 9.432/97, apesar
daquela lei, em seu art. 23, modificar, a partir de 01/01/1998, o entendimento
sobre o ganho de capital na transmissão causa mortis;
- o ordenamento jurídico brasileiro consagrou o Princípio Saisine no art. 1.784 do
Código Tributário, ao disciplinar que a herança transmite-se desde logo aos
herdeiros, legítimos e testamentários;
- cita o art. 1.787 do Código Civil, que determina que regula a sucessão e a
legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela;
- ainda que essa lei não fosse aplicada ao caso concreto, ainda assim haveria
irregularidades ou vício formal no lançamento, uma vez que na forma do art. 7o,
§4o, da Lei no 9.250/95, a obrigação de pagar o IR seria da inventariante, ou seja,
a cônjuge supérstite;
- ademais, todos o bens adquiridos pelo de cujus o foram antes de 1998, o que,
em tese, caso prevalecesse a posição da Fazenda Pública, faria com que a base de
cálculo do lançamento estivesse majorada pela inobservância dos artigos 16 e 18
da Lei no 7713/88, uma vez que não teria sido aplicada a redução prevista em
relação aos bens imóveis e verificação do aumento de capital das sociedades das
quais participava o morto, com aproveitamento de lucros e reservas de capital;
- as cópias das escrituras ou registro de imóveis e alterações contratuais das
sociedades relacionadas no formal de partilha serão apresentadas durante a
diligência requerida;
- transcreve precedentes judiciais sobre o tema.
Assim, requer:
a) o acolhimento das preliminares suscitadas de inobservância do princípio da
legalidade e legalidade tributária e do principio de cerceamento de contraditório
e ampla defesa, por ausência de dispositivo legal no corpo do Auto de Infração,
fato constitutivo de vício formal, supedâneo na Constituição Federal, em seus
artigos 5o, incisos II e LV, e 37, bem como no artigo 97, incisos I e II, do CTN,
combinado com o artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/72;
b) caso ultrapassadas as preliminares, que seja decretada a improcedência da
autuação porquanto a transmissão dos bens e direitos do patrimônio do “de
cujus” se deu no dia 29 de novembro de 1990, aliado ao fato de que o formal de
partilha é sentença meramente declaratória. Adita-se que o artigo 1.572 do antigo
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
6
Código Civil, que encontra correspondência no artigo 1.784 do atual Código Civil,
é taxativo ao disciplinar que “aberta a sucessão, a herança transmite-se desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, em sintonia com o artigo 6o,
inciso XVI, combinado com o artigo 22, inciso III, da Lei no 7.713/88, em que pese
o fato de o processo de inventário ter sido concluído em 2012;
c) por fim, não acatadas as formulações anteriores, que os autos sejam baixados
em diligência, com fundamento no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72 e
artigos 16 a 20 da Lei no 7.713/88, de modo que haja a apuração efetiva do
suposto ganho de capital, uma vez que os valores constantes do formal de
partilha tiveram origem na necessária avaliação imposta pela legislação do Estado
do Pará que instituiu o imposto de transmissão causa mortis e não foram incluídas
na declaração do inventariado do ano base respectivo por absoluto impedimento
do sistema de envio das declarações de imposto de renda, tendo em vista que
haveria automática mudança de tipo de declaração.
No presente caso, a recorrente reitera as mesmas alegações de primeira instância,
acrescentando o seguinte: i )preliminar de ilegitimidade passiva, consoante a irretroatividade da
lei tributária; ii) isenção do IR quanto ao ganho de capital à época dos fatos geradores (1990),
momento da transmissão do patrimônio de seu genitor aos herdeiros e sucessores; iii) tece
considerações aos regramentos do código civil sobre a sucessão hereditária; iv) tece
considerações aos precedentes do Poder Judiciário aplicado ao caso; v) pede anulação do débito
fiscal.
É o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Wesley Rocha, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo posicionamento
adotado não necessariamente coincide com o meu.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA E DA INCIDÊNCIA
Entende a recorrente que ser ilegítima para estar no polo passivo, uma vez que
entende não ser responsável tributária pelo bens do inventário até a homologação da partilha,
ocorrida em 2012, e que, portanto, devendo ser afastada a responsabilidade da inventariante, nos
termos dos artigos 1.579 e 1.991 do Código Civil brasileiro, e que no presente caso a lei não
poderia retroagir já que a transmissão do patrimônio teria ocorrido em 30/11/1990 com o
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
7
falecimento da genitora da contribuinte, e não em 2012 com o formal de partilha, havendo
divergências entre os valores declarados e os valores avaliados dos bens partilhados.
Nesse sentido, a responsabilidade do espólio corresponde até o final da
homologação formal de partilha do inventário da pessoa falecida, que no presente caso encerrou
durante o ano-calendário de 2012, ano em que a recorrente/herdeira também registrou a efetiva
transferência do bem apurado com diferença de ganho de capital, pelo valor de mercado, custo de
aquisição, e não pelo valor declarado.
A Declaração Final de Espólio corresponde ao ano-calendário da decisão judicial da
partilha e abrange o período de 1o de janeiro até a data dessa decisão. Esta declaração encerra a
relação jurídica tributária entre o contribuinte (espólio) e o sujeito ativo responsável pelo tributo
ao caso concreto.
Portanto, a recorrente seria a responsável para figurar no polo passivo da exigência
tributária, já que seu vinculo se estendeu até a respetiva data indicada.
DO IR SOBRE GANHO DE CAPITAL NA TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
A Lei que determina as regras sobre o ganho da capital é a Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988., conforme transcrição in verbis:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
8
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções
cedulares ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de
incidência do imposto de renda”.
A Lei no 9.532, de 1997, contém dispositivo que disciplina eventual apuração do
ganho de capital por ocasião da transmissão de bens e direitos no âmbito de herança, legado ou
doação:
“Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração
de bens do de cujus ou do doador.
§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre
esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do
doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por
cento.
§ 2o O imposto a que se referem os §§ 1o e 5o deverá ser pago:
I pelo inventariante, até a data prevista para entrega da declaração final de
espólio, nas transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 7o, § 4o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
II pelo doador, até o último dia útil do mês-calendário subsequente ao da doação,
no caso de doação em adiantamento da legítima;
III pelo ex-cônjuge a quem for atribuído o bem ou direito, até o último dia útil do
mês subseqüente à data da sentença homologatória do formal de partilha, no
caso de dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar.
§ 3o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na
sua declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-
calendário da homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor
pelo qual houver sido efetuada a transferência.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
9
§ 4o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos de
que trata este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor pelo qual
houverem sido transferidos.
§ 5o As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens ou direitos
atribuídos a cada cônjuge, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou da
unidade familiar”.
No presente caso, houver divergência no Acórdão de impugnação tendo sido
concluído por maioria de votos.
Nesse sentido, entendo que o voto vencido foi suficiente fundamentado dando
razão à Contribuinte, e que tomo como sendo minhas também as razões de decidir, tendo sido
motivo pelos seguintes fatos e fundamentos:
“ (...)
Observa-se ainda que o ganho de capital previsto no art. 23 da Lei 9.352/97 é
devido pelo espólio, conforme previsto no §2o, inciso I, do mesmo artigo 23:
Art. 23 (...)
§ 2o O imposto a que se referem os §§ 1o e 5o deverá ser pago: (Redação dada
pela Lei no 9.779, de 1999)
I - pelo inventariante, até a data prevista para entrega da declaração final de
espólio, nas transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 7o, § 4o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995; (Incluído pela Lei no 9.779, de 1999)
Da mesma forma, o art. 30, inciso III, da IN SRF no 84/2001, que dispõe sobre a
apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por
pessoas físicas:
Art. 30. O imposto devido sobre os ganhos de capital de que trata esta Instrução
Normativa deve ser pago pelo:
...................................................................................................................................
III - inventariante, em nome do espólio, nos casos de transferências causa mortis;
Assim, o art. 23, §1o, da Lei no 9.532/97 tributa o ganho de capital devido pelo
espólio pela transferência de direito de propriedade por sucessão, referente à
diferença entre o custo de aquisição e o valor da transferência para os herdeiros.
Nesse ponto, correta a impugnante quanto ao fato de que a obrigação de pagar o
IR seria primariamente da inventariante, uma vez que o contribuinte é o espólio.
No entanto, a responsabilidade dos sucessores de pessoa natural falecida está
prevista nos incisos II e III do artigo 131 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
...................................................................................................................................
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
10
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
Como se vê, a lei prevê a responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo
de cujus até seu falecimento e a do sucessor e do cônjuge meeiro pelos tributos
devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta
responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação.
Até a partilha ou a adjudicação, o espólio é o responsável pelos tributos devidos
pelo falecido até a data de abertura da sucessão e contribuinte stricto sensu das
dívidas nascidas nesse período.
A responsabilidade do espólio termina com a partilha, quando os sucessores e o
cônjuge meeiro responderão, com as limitações consignadas em lei, pelos
tributos devidos até essa data (da partilha). Depois da partilha, os sucessores e o
cônjuge meeiro passam a ser os contribuintes stricto sensu em relação aos
novos bens de sua propriedade.
Desse modo, o herdeiro é responsável pelas obrigações geradas até o falecimento
(caso não tenham sido liquidadas pelo de cujus, nem, após o falecimento, pelo
espólio), bem como pelas obrigações geradas até a data da partilha ou
adjudicação, caso não tenham sido liquidadas pelo espólio.
Assim, entendo cabível no caso o lançamento em nome da contribuinte, conforme
efetuado.
Por outro lado, entendo que assista razão à impugnante quanto à alegação de
que o art. 23, §1o, da Lei no 9.532/97, não é apto para fundamentar o presente
lançamento, uma vez que a abertura da sucessão se deu em 29/11/1990,
conforme se verifica à fl. 29, no Formal de Partilha juntado pela Fiscalização.
Isso porque o artigo 1.572 do antigo Código Civil, em vigor ao tempo do
falecimento do autor da herança, e que encontra correspondência no artigo 1.784
do novo Código Civil, preceituava que, aberta a sucessão, o domínio e a posse da
herança transmitiam-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
Trata-se do princípio do droit de saisine, que dá à sentença de partilha caráter
meramente declaratório, haja vista que a transmissão dos bens aos herdeiros e
legatários se dá no momento do óbito do transmitente.
Está em consonância com este entendimento o disposto no art. 21 da Instrução
Normativa SRF no 84, de 11/10/2001, que dispõe sobre a data de aquisição do
bem pelo herdeiro, para fins de apuração do ganho de capital quando de sua
venda:
Art. 21. Considera-se data de aquisição:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
11
I – a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na hipótese
de cessão de direitos hereditários; (...)
O fato gerador do imposto em causa é a renda, conforme determina o Código
Tributário Nacional, em seu art. 43:
Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso interior. (grifos nossos).
Sobre a apuração do ganho de capital, o art. 3o da Lei no 7.713/88:
Lei no 7.713/1988
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta lei.
...................................................................................................................................
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
Da interpretação dos dispositivos acima, conclui-se que a transmissão dos bens
aos herdeiros, que representa o fato gerador do tributo, se dá com a abertura da
sucessão, no momento do óbito do transmitente, que no presente caso foi em
1990.
Observa-se que o art. 23 da Lei no 9.532 entrou em vigor em 01/01/1998,
conforme previsão expressa no art. 81, inciso II, da mesma lei.
O princípio da irretroatividade tributária, previsto no art. 150, III, “a”, da
Constituição Federal, veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores
ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentados:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...................................................................................................................................
III - cobrar tributos:
...................................................................................................................................
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
12
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado; (...)
No mesmo sentido o art. 105 do Código Tributário Nacional:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Ressalta-se que antes da edição da Lei no 9.532/1997, o tema era tratado pela Lei
no 7.713/1988, nos seguintes termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XVI
-
o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
...................................................................................................................................
Art. 22. Na determinação do ganho de capital serão excluídos:
...................................................................................................................................
III - as transferências causa mortis e as doações em adiantamento da legítima; (...)
Assim, a Lei no 9.532/97 alterou o sistema até então existente. Dessa forma, a
cobrança nela prevista está sujeita, a meu ver, ao princípio da irretroatividade
tributária.
Deve ser observado ainda que a Instrução Normativa no 53/1998, editada após a
alteração legislativa, pretendeu dar aplicação retroativa ao art. 23, § 1o, da Lei
9.532/97, conforme se verifica em seu art. 8o, §1o:
Art. 8o. A transferência dos bens e direitos aos herdeiros, meeiro ou legatário pode
ser efetuada pelo valor constante na última declaração de bens e direitos
apresentada pelo de cujus ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante da última
declaração do de cujus, a diferença ficará sujeita à incidência do imposto de renda
à alíquota de quinze por cento, observado o disposto no art. 17 da Instrução
Normativa SRF no 48, de 1998, inclusive nos casos de espólio iniciados antes de 1o
de janeiro de 1998.
No entanto, a própria Receita Federal retirou tal pretensão da Instrução
Normativa SRF no 81/2011, que revogou a IN no 53/1998 e se encontra hoje em
vigor:
Art. 10. A transferência dos bens e direitos aos herdeiros ou legatários pode ser
efetuada pelo valor constante na última declaração de bens e direitos
apresentada pelo de cujus ou pelo valor de mercado.
........................................................................................................................
§ 2o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última
declaração do de cujus ou do custo de aquisição, referido no § 1o, a diferença
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
13
constitui ganho de capital tributável, sujeito à incidência do imposto de renda à
alíquota de quinze por cento.
Pelo exposto, entendo que o artigo 23, §1o, da Lei no 9.532/1997, que
fundamentou o presente lançamento, não pode retroagir para alcançar a
transmissão dos bens em tela, que se deu em 1990.
Por esse motivo, voto pela procedência da impugnação, para exonerar o crédito
tributário apurado.
No voto vencedor, houve o entendimento que:
“(...) no o curso do inventário os imóveis fazem parte de uma universalidade de
bens, cujos direitos sobre eles são indivisíveis até que se ultime a partilha. Assim,
o momento a partir do qual cada bem individualizado passa a ser dos sucessores é
o da partilha”. Com isso, o entendimento do respectivo voto, teve como base
ainda o seguinte:
Durante o curso do inventário os imóveis fazem parte de uma universalidade de
bens, cujos direitos sobre eles são indivisíveis até que se ultime a partilha. Assim,
o momento a partir do qual cada bem individualizado passa a ser dos sucessores é
o da partilha.
Antes dela e depois da morte os bens compõem um todo indivisível, pois é no
prazo do inventário que eles serão destinados conforme os direitos de quem se
apresentar como herdeiro legitimo ou testamentário e meeiro, sendo então
partilhados.
A transferência para os herdeiros e meeiro somente se dá no momento da
homologação da partilha, quando então ocorre o fato gerador do ganho de
capital, se os bens forem avaliados pelo preço de mercado e este estiver diferente
daquele informado corretamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física do de cujus.
Nesse sentido, esclarece a Pergunta no 88 do Manual de Perguntas e Respostas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil disponível na internet:
Embora a Lei Civil disponha que “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” é indispensável o processamento
do inventário, com a emissão do formal de partilha ou carta de adjudicação e a
transcrição desse instrumento no registro competente, a fim de que o meeiro,
herdeiros e legatários possam usar, gozar e dispor, de forma plena e legal, dos
bens e direitos transmitidos causa mortis. (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil, arts. 1.784, 1.991, 2.013 a 2.022; Lei no 6.015 de 31 de
dezembro de 1973, art. 167, inciso I, itens 24 e 25, com redação dada pela Lei no
6.216, de 30 de junho de 1975) (grifei)
E prossegue esse manual afirmando que, para fins da legislação tributária, a
pessoa física do contribuinte não se extingue imediatamente após sua morte,
prolongando-se por meio do seu espólio. Assim, somente com a decisão judicial
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
14
de inventário e partilha, extingue-se a responsabilidade da pessoa falecida,
dissolvendo-se, então, a universalidade de bens e direitos.
A Declaração Final de Espólio corresponde ao ano-calendário da decisão judicial
da partilha e abrange o período de 1o de janeiro até a data dessa decisão. Esta
declaração encerra a relação jurídica tributária entre o contribuinte (espólio) e o
sujeito ativo (ente estatal tributante).
Dessa forma, entendo que a posição da RFB é de que somente na homologação
da partilha ocorre o aperfeiçoamento do fato gerador do ganho de capital.
Corrobora esse entendimento o fato de que o PGD Ganho de Capital é claro ao
solicitar, quando do preenchimento do campo relativo à transmissão causa
mortis, as datas relativas à homologação da partilha ou lavratura de escritura
pública, para fins de cálculo do imposto devido.
(...)
Não há espaço, no PGD, para preencher como campo referente à transmissão
como sendo a data da abertura da sucessão (momento do óbito do
transmitente).
Dessa forma, considerando o que foi acima exposto e o art. 144 do CTN,
entendo que o art. 23, §1o, da Lei no 9.532/97 é aplicável ao lançamento aqui
em análise, estando correto o entendimento do fisco quanto a este ponto.
Por fim, a Turma indeferiu por unanimidade o pedido de diligência para a
apuração efetiva do suposto ganho de capital e juntada das cópias das
escrituras ou registro de imóveis e alterações contratuais das sociedades
relacionadas no formal de partilha.
Portanto, a questão girou em torno do momento do ganho de capital, se de fato foi
apurado em 1990, com o falecimento do genitor, em 30 de novembro de 1990, ou no momento da
efetiva transferência do bem à recorrente com o término do formal de partilha, em 2012, aos
herdeiros e sucessores. Aduz que nesse período a regra era de isenção do Imposto de Renda sobre
o ganho de capital (que no caso seria a Lei 7.713/88, nos artigos 6o e inciso XVI e 22, inciso III).
Ocorre que no momento da efetiva transferência a recorrente informou o valor
declarado do bem do ano de 1990 e não foi aceito pela fiscalização, tendo em vista que essa
entendeu que o valor a ser declarado seria o valor de mercado, ou seja, o valor atual, conforme
levantado pelo relatório fiscal na e-fl. 85/88, com trechos transcritos:
2. Inicialmente, em consulta à DIRPF da contribuinte ficou constatado que o
mesmo valorou os bens recebidos em herança do seu genitor David Choueri
Salomão Antonio Mufarrej – CPF no 000.495.222-72, de acordo com o Formal de
Partilha, onde os valores nele (Formal) estão avaliados a “VALORES DE
MERCADO”, conforme descrito à página 2, do Laudo de Avaliação, parte
integrante do mencionado Formal de Partilha.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
15
3. Foram verificados os valores dos bens constantes na DIRPF do senhor David
Choueri Salomão Antonio Mufarrej – CPF no 000.495.222-72, quando ficou
constatado que os mesmos estão grafados à valores de aquisição.
4. Do exame dos valores lançados na DIRPF do contribuinte sob análise e na de
seu genitor, elaboramos planilha onde atribuímos a mesma base de cálculo para
os bens do genitor, então confrontamos os mesmos.
5. Do confronto acima referenciado, foram constadas diferenças dos valores
lançados nas DIRPF’s sob análise (contribuinte e seu genitor), as quais
caracterizam Ganho de Capital, conforme enquadramento referenciado no Auto
de Infração. O Fato Tributário aqui mencionado é objeto do arquivo “Perguntas e
Respostas”, aberto ao público e publicado no site da Receita Federal do BRASIL no
ano-calendário de 2017. Vide pergunta 105 da publicação “Perguntas e
Respostas” utilizada pela SRF, para o esclarecimento de dúvidas na aplicação da
Legislação Tributária das Pessoas Físicas contribuintes de IRPF:
Pergunta 105 – Qual é o tratamento tributário aplicável à transferência de bens e
direitos a herdeiros ou legatários?
- Estão sujeitas à apuração do ganho de capital as operações que importem
transferência de propriedade de bens e direitos por sucessão causa mortis, a
herdeiros e legatários, quando a transferências dos referidos bens e direitos for
efetuada por valor de mercado, desde que este seja superior ao valor,
observada a legislação pertinente, constante da última declaração do ‘de
cujus’.”
Entendo que, só pode haver tributação por ganho de capital na transferência de
bens e direitos em sucessão por causa mortis quando o interessado declarar o valor de mercado
do bem ou direito em sua DAA, mas não pelo custo de aquisição. Nota-se que até a transcrição no
relatório de “Perguntas e Respostas” utilizada pela SRF, no n.o 105, diz que só cabe incidência do
ganho de capital quando for declarado o imóvel pelo valor de mercado, desde que superior da
ultima declaração do de cujus.
E nesse sentido, à época da última declaração da pessoa falecida em 1990, não
caberia, de fato, a lei retroagir para atingir o momento da verificação da apuração do custo de
aquisição, já que a recorrente declarou os valores constantes do período em que houve a abertura
do inventário.
Nesse sentido, entendo correto o raciocínio do voto vencido de primeira instância.
Igual raciocínio o Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2201003.950, de 03 de
outubro de 2017, 2a Câmara/1a Turma Ordinária/2a Seção, do CARF, decidiu por unanimidade de
votos pela não exigência do IR em caso idêntico:
A Lei no 9.532, de 1997, contém dispositivo que disciplina eventual apuração do
ganho de capital por ocasião da transmissão de bens e direitos no âmbito de
herança, legado ou doação:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
16
(...)
Pela literalidade do dispositivo transcrito, na transferência de direito de
propriedade por sucessão, os bens poderão ser avaliados a valor de mercado ou
pelo valor constante da declaração de bens do de cujus. Se a transferência for
feita pelo valor de mercado, a diferença a maior deverá ser oferecida à tributação.
O herdeiro deverá incluir os bens em sua declaração pelo valor pelo qual foi
efetuada a transferência na declaração final de espólio e este é, necessariamente,
o seu custo de aquisição.
Parece-me claro que a opção pela transferência a valor de mercado realiza-se na
Declaração Final de Espólio, sendo uma decisão do inventariante. É por essa razão
que essa declaração contém uma coluna identificada como "situação na data da
partilha" e outra "valor de transferência".
Aos sucessores não cabe fazer qualquer opção, devendo adotar em suas
declarações o valor pelo qual o bem foi transferido.
Nesse sentido, transcrevo do Acórdão no 2102002.325, de lavra da Conselheira
Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti, o seguinte excerto:
A Recorrente, por seu turno, defende que o custo de aquisição a ser considerado é
de R$ 274.712,30, valor constante do formal de partilha e no Registro de Imóveis.
Sua pretensão não merece acolhida.
O art. 23 da Lei no 9.532/97 assim dispõe acerca da apuração do ganho decapital
em transferências por sucessão:
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração
de bens do decujus ou do doador.
(...)
Como se vê, para fins fiscais, o custo de aquisição deve ser para o sucessor
herdeiro, como é o caso da Recorrente – o valor constante para o bem na
Declaração final do Espólio.
Para que fosse considerado aqui o valor do formal de partilha, como pretende a
Recorrente, deveria o espólio ter feito constar este mesmo valor em sua
declaração final – ocasião em que deveria ter também apurado e pago o ganho de
capital então devido, o que não ocorreu.
Por essas razões, entendo absolutamente equivocado o lançamento realizado, já
que a declaração final de espólio (fls. 4/13) registrou a transferência dos bens pelo
seu valor
histórico, fato não contestado pela fiscalização.
Se a cônjuge meeira e os herdeiros registraram esses bens em suas declarações
por valor diferente daquele pelo qual foram transferidos pelo espólio, laboraram
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
17
em erro e os valores adotados devem ser corrigidos para fins de adequar o seu
custo de aquisição.
No mesmo erro incorreu a decisão de piso, quando procura vincular o valor de
transferência na Declaração Final de Espólio com o valor adotado no formal de
partilha.
O art. 23 da Lei no 9.532, de 1997, é claro ao estabelecer que o contribuinte
poderá optar pelo valor de mercado ou pelo valor histórico dos bens (aquele
registrado nas declarações do de cujus). Não há nada aqui que autorize a
interpretação de que o contribuinte deve adotar os valores do formal, uma vez
que este atende a interesses de outra ordem.
No mesmo sentido são as informações fornecidas pela Instrução Normativa SRF no
84, de 2001, que deixa claro ser a opção fiscal dissociada da adotada na partilha:
“Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa
mortis, a herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da
legítima, ao donatário; bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-
cônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou
união estável, os bens e direitos são avaliados a valor de mercado ou
considerados pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus,
doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da dissolução da
sociedade conjugal ou união estável.
§ 1o Nos casos em que o de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não
houver apresentado Declaração de Ajuste Anual, por não se enquadrar nas
condições de obrigatoriedade estabelecidas pela legislação tributária, a avaliação
deve ser realizada em função do custo de aquisição conforme o disposto nos arts.
5o a 8o.
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se
refere este artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou
do pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado na declaração:
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao
ano-calendário da transmissão;
II - do doador e donatário, correspondente ao ano-calendário do recebimento da
doação;
III - do ex-cônjuge ou ex-convivente a quem foi atribuído o bem, correspondente
ao ano-calendário da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ 3o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na
Declaração de Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição referido
no § 1o, a diferença a maior constitui ganho de capital tributável.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o ex-
cônjuge ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve preencher
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
18
o Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à Declaração Final
de Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário da doação ou da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável, conforme o caso.
§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos bens
e direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de aquisição o valor
a que se refere o § 2o.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na
Declaração de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
II - Declaração de Ajuste Anual do doador, na doação, ou do ex-cônjuge ou ex-
convivente declarante, na dissolução da sociedade conjugal ou da união estável,
ou do documento comprobatório da aquisição, se o doador, ex-cônjuge ou ex-
convivente estiver desobrigado da apresentação da declaração;
III - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao pagamento
do imposto de que trata o § 3o, quando a avaliação houver sido efetuada por
valor superior ao constante na última Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do
doador ou ex-cônjuge declarante, ou do § 1o, conforme o caso.
§ 7o Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu nome, o
ganho de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor
que, proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração
de Ajuste Anual do de cujus.
Art. 21. Considera-se data de aquisição:
I - a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na
hipótese de cessão de direitos hereditários;
II - a data da transferência do bem, na doação;
III - na meação por morte, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável:
Nesse sentido, além de acompanhar o voto vencido de primeira instância, entendo
que deve ser afastada a exigência do tributo em questão, tendo em vista que a contribuinte em
declarou o valor do bem pelo custo de aquisição em sua DAA, quando a Fazenda de ofício
entendeu que deveria ter sido informando o valor de mercado ao momento da declaração do
herdeiro/sucessor em sua Declaração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher a preliminar e
no mérito DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (Relator WESLEY ROCHA)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
19

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora Designada.
Não obstante as fundamentadas razões do Conselheiro Relator, peço vênia para
manifestar entendimento divergente no que se segue.
Entendo que é cabível o voto vencedor proferido pela decisão recorrida.
Nos termos do Código Civil, art. 1.784, a transmissão aos herdeiros ocorre com a
morte do transmitente.
Deste modo, em tese, a aquisição da disponibilidade financeira já ocorreria neste
momento, da abertura da sucessão.
Todavia, até que ocorra a partilha, os bens provenientes do patrimônio do
transmitente constituem uma universalidade de bens, insuscetível de individualização para fins de
definir o quinhão que pertencerá a cada herdeiro ou meeiro.
A formal de partilha é documento que faz a individualização da cota que cabe a
cada herdeiro, legítimo ou testamentário e ao meeiro, assim aperfeiçoar o fato gerador do ganho
de capital.
É o que dispõem o Perguntas e Respostas na Pergunta no 88:
Embora a Lei Civil disponha que “Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” é indispensável o
processamento do inventário, com a emissão do formal de partilha ou carta de
adjudicação e a transcrição desse instrumento no registro competente, a fim de
que o meeiro, herdeiros e legatários possam usar, gozar e dispor, de forma
plena e legal, dos bens e direitos transmitidos causa mortis. (Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 - Código Civil, arts. 1.784, 1.991, 2.013 a 2.022; Lei no 6.015 de
31 de dezembro de 1973, art. 167, inciso I, itens 24 e 25, com redação dada pela
Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975)
(grifei)
Portanto, aplica-se ao caso a regulamentação sobre ganho de capital prevista no
art. 23 da Lei 9.352, de 1997, pois a individualização do valor, no caso concreto, só ocorreu em
agosto de 2012, quando foi proferido o documento de partilha.
Art. 23 (...)
§ 2o O imposto a que se referem os §§ 1o e 5o deverá ser pago: (Redação dada
pela Lei no 9.779, de 1999)
I - pelo inventariante, até a data prevista para entrega da declaração final de
espólio, nas transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 7o, § 4o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995; (Incluído pela Lei no 9.779, de 1999)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.263 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721434/2017-58
20
Aplica-se também o disposto na Instrução Normativa SRF n° 81, de 11 de outubro
de 2001, sobre declaração de espólio:
Art. 10. A transferência dos bens e direitos aos herdeiros ou legatários pode ser
efetuada pelo valor constante na última declaração de bens e direitos
apresentada pelo de cujus ou pelo valor de mercado.
§ 1o No caso em que o de cujus não houver apresentado Declaração de Ajuste
Anual por não se enquadrar nas condições de obrigatoriedade estabelecidas pela
legislação tributária, a transferência pode ser efetuada pelo custo de aquisição do
bem ou direito, atualizado monetariamente até 31/12/1995, conforme Tabela de
Atualização do Custo de Bens e Direitos (Anexo I).
§ 2o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última
declaração do de cujus ou do custo de aquisição, referido no § 1o, a diferença
constitui ganho de capital tributável, sujeito à incidência do imposto de renda à
alíquota de quinze por cento.
§ 3° A opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se refere este artigo
deve ser informada na Declaração Final de Espólio, sendo vedada a sua
retificação.
Como se vê, a legislação que rege a matéria estabelece que, no caso de sucessão
por herança, os bens e direitos podem ser transferidos pelo (i) valor constante da Declaração de
Ajuste Anual do de cujos - que deverá corresponder ao custo de aquisição - ou por (ii) valor
superior.
Se a transferência se deu por valor de custo, os eventuais ganhos ficam diferidos
para o momento de posterior alienação pelos herdeiros, data do fato gerador do ganho de capital.
Se a opção for por transferência por valor superior, a diferença a maior entre este e o valor pelo
qual constavam da declaração de bens do de cujus (valor de custo de aquisição) configura ganho
de capital, fato gerador no momento da emissão do formal de partilha, sujeito à incidência de
imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
Nessa hipótese, o responsável pelo pagamento era o inventariante.
Encerrado o inventário, sem o recolhimento do ganho de capital, a responsabilidade
pelo pagamento do ganho de capital passa para os herdeiros e meeiro, na proporção do quinhão
recebido, nos termos do art. 131 do CTN.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 286
DF CARF MF
Original